Tribunal: TJDFT
Processo: 0752156-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificada a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais.
2. Em situações que envolvam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, tem-se que, por ser parte vulnerável na relação, conforme disposto pelo art. 4o, do CDC, o juiz pode inverter o ônus da prova.
3. Em que pese a possibilidade da distribuição inversa do ônus da prova, mesmo em casos que envolvam direito do consumidor a inversão não se opera de forma automática. Há necessidade do preenchimento dos requisitos da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a ausência das circunstâncias que justificam a inversão impede que seja imputado ao réu o ônus probatório que incumbe ao autor.
4. No caso concreto, verificadas tanto a verossimilhança das alegações, quanto a hipossuficiência técnica em relação aos agravados que, por atuarem de forma específica na área de prestação de serviços de saúde, possuem mais recursos técnicos de defesa em relação ao objeto da lide.
5. Necessidade de inversão do ônus da prova demonstrada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.